Tribunal: TJES
Processo: 0000010-16.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-16.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIANO VERHEYEN DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000010-16.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIANO VERHEYEN DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767, MARCELO COELHO SILVA - ES28266-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Considerando o exercício da tutela dativa, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.
2
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000010-16.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIANO VERHEYEN DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767, MARCELO COELHO SILVA - ES28266-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo Advogado Dativo
Marcelo Coelho Silva
,
inconformado com os termos do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Conheço do recurso porquanto adequado e tempestivo.

Quanto ao mérito recursal, o embargante pleiteia que seja esclarecida suposta omissão verificada por ocasião do julgamento concernente ao arbitramento de
honorários advocatícios

Pois bem. "Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado" (STJ-6a Turma, ED-HC 144.685/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23/03/2016, DJe 12/04/2016), o que restou demonstrado.

Verifico que, de fato, houve omissão em relação ao arbitramento dos honorários dativos, razão pela qual passo a fixá-los.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento aos embargos de declaração.